Tribunal: TJDFT
Processo: 0722121-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722121-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDAILDO BRAGA DE OLIVEIRA, ELIANA SILVA SANTOS, J. P. S. O. S. AGRAVADO: IDAILDO BRAGA DE OLIVEIRA, J. P. S. O. S., ELIANA SILVA SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ambas as partes litigantes na origem contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (ID 159012385), que determinou a realização de audiência para melhor apreciar os termos do acordo apresentado naqueles autos. Os agravantes postulam o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra a referida decisão interlocutória, cujo inteiro teor calha transladar nesta oportunidade: “A redução pretendida é brusca e o valor oferecido é irrisório. Assiste razão ao Ministério Público quando alega que o alimentante não pode se valer da própria desídia em quitar os alimentos no tempo correto para justificar a mencionada redução. Os termos do acordo poderão ser melhor apreciados e discutidos em audiência, de modo que indefiro o requerimento de ID 158785250. Aguarde-se a realização da solenidade.” De início, frise-se que a decisão recorrida não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), e, à primeira vista, também não se amolda às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior que tratam desta questão. Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 (Tema 998), sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE ESCLAREÇA O CABIMENTO E A UTILIDADE DA VIA ESCOLHIDA, antes as observações acima delineadas. Advirta-se também, que sua inércia poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator